Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
*Indenizatória danos morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e atraso de 12 horas para chegada ao destino – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Cancelamento do voo por problemas mecânicos – Fortuito interno - Danos morais evidenciados pelo considerável atraso de 12 horas para chegada ao destino –

Ementa:
*Indenizatória danos morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e atraso de 12 horas para chegada ao destino – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Cancelamento do voo por problemas mecânicos – Fortuito interno - Danos morais evidenciados pelo considerável atraso de 12 horas para chegada ao destino – Danos morais arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000789223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002954-
95.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UGIS OSITIE, é
apelado DELTA AIR LINES INC.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o Relator
sorteado que fará declaração de voto e o 5o Des. que também fará declaração de voto.
Acórdão com o 2o Des.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FRANCISCO GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido,
CAUDURO PADIN (Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32952
APEL. No : 1002954-95.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : UGIS OSITIE
APDO. : DELTA AIRLINES INC

*Indenizatória danos morais
Transporte aéreo internacional Cancelamento de
voo e
atraso de 12 horas para chegada ao destino Sentença
de improcedência
Aplicação do CDC Responsabilidade
objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) Cancelamento
do voo por problemas mecânicos Fortuito interno - Danos
morais evidenciados pelo considerável atraso de 12 horas para
chegada ao destino Danos morais arbitrados em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido.*

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por UGIS
OSITIE em face de DELTA AIRLINES INC, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 362/366, condenando o autor nas verbas de sucumbência.

Não se conformando com os termos da r. sentença, o autor apresentou
apelação de fls.368/377, arguindo que a apelada demandou tempo demasiado para prover ao
passageiro uma nova acomodação em voo próprio ou de terceiros, descumprindo o artigo 28, I
da Res. da ANAC no400/2016, ou seja, não houve assistência material integral e moral.
Argumenta que sofreu impacto em sua programação e perdeu tempo. Disserta sobre a
Convenção de Montreal e reclama a reparação por danos morais. Requer provimento ao apelo.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Data vênia estou divergindo do E. Relator sorteado.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por falha na
prestação de serviço de contrato de transporte aéreo internacional, por cancelamento de voo e
atraso de 12 horas na chegada ao destino.

Narrou o autor adquiriu passagem aérea da ré para o trecho de Nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
York para São Paulo, saindo dia 17/09/2019, às 21:10h, com previsão de chegada em São Paulo
às 08,20h do dia 18/09/2019.

Após embarcar e aguardar quase duas horas dentro do avião, a
tripulação informou que o voo foi cancelado para o dia seguinte, sendo obrigados a
desembarcar. O voo saiu no dia seguinte (18/09/2019, às 09:39h) chegando ao destino (SP) por
volta das 20;18h do dia 18/09/2019, com atraso de 12 horas.

A ré não ofereceu nenhuma alternativa de escolha de outro voo.

Pediu R$13.000,00 por danos morais.

Pelo meu voto estou dando provimento ao recurso.

O
transporte
aéreo nacional ou internacional,
contratado
com
companhia aérea brasileira ou estrangeira, submete-se às normas do CDC (Lei 8.078/90).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.ATRASO
DE
VOO.
PERDA
DE
CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL
CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO
DE
REVISÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
INAPLICABILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo
julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão de indenização por danos morais só é
viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do
STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com
base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança
nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos
são distintos.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei
n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e
suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao
Código
de Defesa do Consumidor.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no
AREsp
418875/RJ, Rel.
Ministro JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.05.2016, DJ 23.05.2016).

Não é caso de aplicação da convenção de Montreal (STF RE
636331/RJ) por não envolver dano material de extravio de bagagem.

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e independe de
culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte
que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual os
passageiros têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos ao local de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito,
força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro.
Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador
de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
“Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003,
p. 284)

O cancelamento do voo é fato incontroverso pela necessidade de
manutenção da aeronave (problema mecânico) conforme procurou justificar a requerida ao
contestar (fls. 156/178).

Entretanto, esse
fato não caracteriza excludente de responsabilidade
civil fundada na ocorrência de força maior, por se tratar de fortuito interno, a ser suportada pela
prestadora do serviço.

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo, por
força dos arts. 734 e 737 do C. Civil.

Na
hipótese
de impontualidade por
fator
externo, deve
o
transportador informar o motivo do atraso e a previsão de horário de partida, além de prestar
aos seus passageiros a adequada assistência material.

Reza o art. 741 do C. Civil: “Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento
imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma
categoria, ou, com anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo
também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao usuário, durante a espera do
novo transporte.”

A Resolução 141, de 09 de março de 2010, da ANAC (Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional de Aviação Civil), nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro direito de receber do
transportador a devida assistência material.

Estabelece o art. 14 da referida Resolução:

“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que
comparecer para o embarque o direito a receber assistência material.
§1o - A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de
espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I
superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como
ligação telefônica, acesso a internet, ou outros;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.

Embora
a
ré
tivesse
prestado
assistência
material ao
autor (acomodação e alimentação), só esse fato, inerente a própria obrigação gerada pelo
cancelamento do voo, não a exonera de responsabilidade.

O cancelamento do voo levou ao reagendamento do voo acarretando
atraso de 12 horas na chegada ao destino, fato esse também incontroverso.

Não se desconhece jurisprudência do STJ no sentido de que não se
vislumbra presumido o dano moral com o mero atraso ou cancelamento do voo (REsp 1796716-
MG, Rel. Mina Nancy Andrighi, 3a T., DJ 27/8/2019, DJe 29/8/2019).

Todavia, o cancelamento do voo acarretou atraso na chegada ao
destino em 12 horas, atraso esse muito considerável, suficiente para evidenciar a ocorrência do
dano moral.

O passageiro tem a justa expectativa de que a companhia aérea seja
pontual cumprindo o contrato de transporte contratado.

Patente o defeito na prestação do serviço, pelo substancial atraso de
12 horas na chegada ao destino, evidenciando o dever de indenizar da requerida pelos danos
extrapatrimoniais sofridos pelo requerente.

O STJ já se manifestou nos seguintes termos:

“Ademais, a “postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso””(EDcl no REsp 1.280.372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 19.03.2015, DJe 31.03.2015).

A falha na prestação do serviço aqui retratada configura mais que mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissabor e desconforto, mas clara perturbação emocional, gerando angústia, ansiedade, aflição
intensa, que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais.

É damnum in re ipsa, cuja prova conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-
se por força do simples fato da violação.

No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos
morais, “recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min.
Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse cenário, arbitra-se o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O fato de arbitrar-se o dano moral em valor inferior ao pedido
não acarreta sucumbência (súmula 326 do STJ).

Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente a ação condenando-se a ré a pagar ao autor o valor dos danos morais de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido do acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao
mês, da citação, condenando-se a requerida em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Por tais fundamentos pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46286 R
Apelação Cível No 1002954-95.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Ugis Ositie
Apelado: Delta Air Lines Inc
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da Douta Maioria pois entendo
que não há dano moral indenizável na hipótese vertente.
O autor propôs a presente ação, arguindo que
adquiriu passagem aérea para o trecho NY SP, operado pela
ré, com previsão de embarque no dia 17.09.2019 às 21h10 e
chegada em SP às 8h20.
Entretanto, o embarque só foi possível no
dia seguinte, com chegada em São Paulo às 20h18 do dia
18.09.2019, tendo a empresa aérea alegado que o atraso se
deu aos problemas mecânicos constatados na aeronave, como
se verifica pelo acesso ao site da ANAC (fls.160)
No caso, restou incontroverso o atraso do
voo inicialmente contratado, que culminou com realocação
do autor em outro voo, com atraso de 12 horas no horário
da chegada ao destino.
Como bem observado pelo magistrado “a quo”,
a petição inicial é bem lacônica, quanto aos efeitos
pessoais decorrentes do atraso, ainda mais considerando
que o autor é estrangeiro (Letão), e declara residir na
Holanda, não possuindo qualquer laço em nosso país.
A defesa do consumidor está estabelecida
entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição
Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo inclusive o
princípio geral da atividade econômica de que cuida o
artigo 170 de nossa Carta Magna, e como lembra o Mestre
Carlos Maximilianus: “ A Constituição é a lei suprema do
país; contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou
Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros Atos
Diplomáticos” ( Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forense, 9a Edição, p.314). Desta forma é aplicável para o
caso também o Código de Defesa do Consumidor.
Apesar de o Brasil ter ratificado a Convenção
de Montreal
que substituiu recentemente a
Convenção de Varsóvia, e recebê-la em seu ordenamento
jurídico com status de lei ordinária, prevalece o mesmo
entendimento que tal legislação não se sobrepõe ao Código
de Defesa do Consumidor, e assim, não se aplica a aludida
Convenção no que tange a indenização decorrente de
extravio de bagagem.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência dominante
desta Corte Superior se orienta no sentido de prevalência
das normas do CDC, em detrimento da Convenção de Varsóvia,
aos casos de extravio de bagagem, em transporte aéreo
internacional, inclusive quanto à prescrição. (...) (AgRg
no Ag 1138560/MG, Rei. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 02/09/2010, DJe 13/09/2010)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que após a edição do Código de Defesa do
Consumidor, não mais prevalece a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia. Incidência do princípio da ampla
reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
262.687/SP,
Rei.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA,
julgado em
15/12/2009, DJe
22/02/2010).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto,
ainda
que
aplicável
o
mencionado dispositivo legal, tal condição por si só, não
impõe o acolhimento do pedido indenizatório.
No caso, há prova de que a demandada além
de realocar o demandante no voo seguinte disponível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forneceu-lhe assistência com fornecimento de alimentação e
hospedagem no período (fls.162 e 203/208), prova não
refutada
diretamente pelo autor
em sua manifestação
posterior à contestação.
Além disso não há comprovação, por parte do
autor, que teria perdido qualquer compromisso a justificar
o pleito indenizatório.
Consoante julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si
só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a
situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar
se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame,
tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem
afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo
o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a
empresa não deixou os passageiros à própria sorte e
ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a
estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida
em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do
dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de
ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para
Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova
efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à
dignidade da pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia aérea
oferecido alternativas razoáveis para a resolução do
impasse. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1269246/RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2011/0113658-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014) (grifo nosso)
Em acréscimo, colaciona-se outro julgado da
aludida Corte Superior, no sentido de que na hipótese de
atraso de voo, os danos morais não são presumidos em
decorrência de mera demora e eventual desconforto ou
transtorno sofrido pelos passageiros:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AC AÞO DE REPARAC AÞO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAC AÞO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSE
NCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO
MORAL NAÞO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAC AÞO
DO VALOR FIXADO A TÌTULO DE DANOS MORAIS. INCIDE NCIA DA
SÙMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é
definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em dano moral indenizável (...). (REsp
1584465-MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6, Rel. Min.
NANCY
ANDRIGHI,
Terceira
Turma,
j.
13/11/2018,
DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397).
A
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça não discrepa do entendimento acima esposado:
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do
cancelamento do voo, realocou os autores no primeiro voo
disponível e prestou assistência com alimentação e o e
hospedagem. Não comprovada circunstância suficiente a
ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano
moral que, no caso, não é presumido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO (Apel. 1064355-32.2019.8.26.0100, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, 17a Câmara de Direito Privado, j.
07/04/2020).
ACÃO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Cancelamento de voo - Justificativa apresentada
pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos
mecâ nicos - Autora que foi acomodada em hotel, tendo a
companhia aérea oferecido voucher alimentação no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que aguardava outro voo - Não obstante os inegáveis
transtornos
acarretados
aí
passageira
em
razão
do
cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral
indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que
somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo - Inocorrência PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível No:
1080719-79.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
de
dano
moral
indenizável
Recurso provido, neste aspecto. DANO MATERIAL - Ausência
de prova do nexo de causalidade entre o atraso do voo e a
despesa com passagem de ônibus para transporte da autora,
entre o aeroporto e a cidade na qual ela reside -
Ressarcimento de dano material incabível Ação improcedente
- Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do
ajuizamento da ação - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE
VOTOS (Apel. 1016267- 94.2018.8.26.0003, Rel. Des. PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado,
j. 04/03/2020).
REPARACÂO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo
internacional. Atraso de voo por 3 horas. Danos morais.
Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos
aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Majoracão. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não
provido (Apel. 1000505-62.2019.8.26.0404, Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO, 12a Câmara de Direito Privado, j.
14/01/2020)
Assim, não há como se atribuir à companhia
aérea demandada a reponsabilidade pela indenização dos
ventilados danos morais, os quais, no caso em apreço e
consoante mudança de entendimento do C. STJ, não se
presumem, devendo ser comprovados, ônus do qual o
demandante não se desincumbiu.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52919t
Apelação Cível no 1002954-95.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ugis Ositie
Apelado: Delta Air Lines Inc
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Acompanho o Relator.
O autor, letão, morador na Holanda, ajuizou ação de
indenização por dano moral no Brasil, aduzindo ter havido atraso de doze horas
em seu voo, em inicial lacônica, sem nenhuma informação quanto às
consequências do atraso.
Em que pese atraso de voo decorrente de fortuito interno,
não verifico dever de indenizar. É que, de acordo com entendimento do STJ, que
tenho seguido, o mero atraso do voo, sem descrição de nenhuma consequência,
nenhum dano efetivo, não é indenizável. O atraso não gera dano "in re ipsa". O
passageiro precisa informar, descrever algum prejuízo imaterial, decorrente desse
atraso.
Veja-se ementa do Recurso Especial no 1.584.465-MG, da 3a
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.11.2018 DJe
21.11.2018, Rel. Nancy Andrighi:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação
de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o
valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem
deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento
do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se
levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso
for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por
perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente.
Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de
danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a
alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ-3a T., REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018, DJe
21.11.2018)
Não obstante tratar-se de julgado sem repercussão geral
(sem cunho vinculante do recurso repetitivo), seus fundamentos são razoáveis e
permitem que o julgador ordinário siga seus parâmetros. De acordo com esse
Recurso Especial, a mera demora, o simples atraso não acarreta dano “in re ipsa”,
devendo a parte descrever e provar o dano propalado.
Ainda que o atraso tenha sido considerável, a parte autora
não negou ter recebido toda a assistência devida, não informando nenhum dano
resultante do atraso. Não informou nenhum compromisso perdido.
Ademais, o autor sequer reside no brasil (é da holanda) e,
atualmente, tem sido comum a "venda" do direito inalienável do dano moral por
passageiros a empresas de advogados. Isso significa que é muito duvidoso que
eventual indenização seja, de fato, dirigida ao passageiro. Até por isso, esta corte,
por meio do numopede, tem monitorado esse tipo de processo, solicitando aos
julgadores que tenham cautela na análise do feito
Com efeito, esta Corte vem monitorando perfis de demandas
abusivas. E ações como a presente, de atraso de voo, ajuizadas por consumidor
que “escolhe” demandar em local diverso de seu domicílio, prejudicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obviamente a defesa de seus direitos, têm sido consideradas predatórias. Bem por
isso, como noticiado no feito no 1002157-56.2020.8.26.0068, esse tipo de ação
seria objeto de apuração junto à Corregedoria Geral da Justiça por meio do
NUMOPEDE
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE
DEMANDA (Processo 2018/107227), havendo orientação do próprio órgão
censório desta Corte para tomada de cautela quando do deferimento do
processamento de tais ações (Comunicado CG no 154/2020).
De todo modo, o afastamento da indenização, por este
Desembargador, não decorreria da suposta autoria irregular, mas da ausência de
demonstração dos danos morais sofridos. Como se viu, o mero atraso não
acarreta presunção de dano moral. A parte precisaria informar, descrever os
percalços sofridos em razão desse atraso. No caso, nada foi descrito nos autos.
Posto isso, pelo meu voto, negaria provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
12A9F410
7
13
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
137E3376
14
17
Declarações de
Votos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
12AE1247
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002954-95.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.